Tribunal: STF
Processo: ARE 1345907
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMOÇÃO DE MILITAR EFETIVADA POR MEIO DO ATO Nº 2.120, PUBLICADO NO D.O.E. Nº 4.285, DE 23/12/14, COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48/14. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. TRATAMENTO INCONSTITUCIONAL ANTERIORMENTE ADOTADO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.
    1. Sem razão o recorrente em sua pretensão de restabelecer o Ato Promocional nº 2.120/14, ante a sua manifesta nulidade, decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória de nº 48/14, que o fundamentou, sobretudo porque, nos termos do artigo 16 da Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, os efeitos das declarações de inconstitucionalidade nela proferidas tem eficácia erga omnes, ou seja, oponíveis contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator.
    2. Com efeito, uma vez não convertida em Lei a Medida Provisória nº 48/2014, todas as relações jurídicas dela decorrentes são nulas de pleno direito, a exemplo do ato promocional nº 2.120/14, conforme disciplinou o Decreto Legislativo nº 128/15.
    3. É temeroso, em nome do princípio da isonomia, estender a outrem tratamento similar, para adquirir direitos ou bens com base em um tratamento inconstitucional anteriormente adotado.
    4. Apelação conhecida e improvida” (pág. 9 do documento eletrônico 215).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV; e 142, VI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, o recorrente valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, de modo que eventual julgamento contrário aos seus interesses não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Nessa linha, destaco o ARE 783.317-AgR/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.
    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.’
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (grifei).
    Com essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes: ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 591.961-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; AI 548.573-AgR/RJ e AI 533.479-AgR/SC, Rel. Min. Carlos Velloso; AI 663.540-AgR/RJ e AI 668.393-AgR/SP, Rel. Min. Menezes Direito; AI 560.660-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; ARE 805.300-AgR/BA e AI 747.611-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 746.980-AgR/CE e ARE 791.577-AgR/MA, de minha relatoria.
    Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “Pois bem. Com efeito, verifica-se que o Governador do Estado do Tocantins, ao efetuar a promoção de Policiais Militares por excepcionalidade, não vinculou o ato a qualquer critério objetivo, desconsiderando ainda aqueles descritos na Lei Estadual nº 127, de 1990, tais como antiguidade, merecimento, escolha, bravura, tempo de contribuição, dentre outros.
    Deste modo, as Leis Estaduais 2.575 e 2.578, do ano de 2012, ao excluírem tais critérios para a verificação da promoção em caráter excepcional, conferiram ao Administrador o poder de promover os militares com base apenas na discricionariedade, estando o ato submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública.
    No caso dos autos, verifica-se que William Pereira Pinto, por intermédio do ATO nº 2.120, publicado no DOE nº 4.285, de 23/12/14, foi promovido pelos critérios de excepcionalidade, do Posto de Subtenente para Segundo Tenente do Quadro de Oficiais da Administração dos Policiais Militares - QOAPM, com base na Medida Provisória nº 48/14, publicada no DOE nº 4285, de 23/12/14.
    Contudo, na hipótese vertente, em verdade o apelante pretende apesar de ter sido declarada a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 48, publicada no Diário Oficial do Estado no 4.285, de 23 de dezembro de 2014, que sejam convalidados os atos de forma a promovê-lo sob o argumento de ter sofrido preterição por ser mais antigo e mais graduado na Corporação que outros policiais promovidos, ou seja, posto ter sido preterido, já que policiais militares que figuravam em posições bem inferiores que ele foram promovidos, enquanto ele não obteve a promoção.
    Ocorre que, tal fato, não tem o condão de promover o apelante nos moldes do ato combatido. Isso porque é temeroso, em nome do princípio da isonomia, estender a outrem tratamento similar, para adquirir direitos ou bens com base em um tratamento inconstitucional anteriormente adotado” (págs. 6-7 do documento eletrônico 215).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Especificamente sobre o caso, menciono as seguintes decisões: ARE 1.344.657/TO, RE 1.341.436/TO e RE 1.340.241/TO, Rel. Min. Presidente; RE 1.324.830/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.291.807/TO, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que já foram fixados no patamar máximo pelo Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator